Tribunal: TJSP
Processo: 7004829-50.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS É CONSEQUENCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR – RECURSO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – MÉRITO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS É CONSEQUENCIA INERENTE AO RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR – RECURSO IMPROVIDO.